Tribunal: TJDFT
Processo: 0714853-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714853-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NASCIMENTO GOMES AGRAVADO: MARIO BATISTA GOMES, EUNICE NASCIMENTO GOMES REPRESENTANTE LEGAL: JEFERSON NASCIMENTO GOMES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS NASCIMENTO GOMES em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse no 0703221-57.2023.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio do veículo para transferência e circulação. Afirma que o veículo é instrumento de seu trabalho e merece proteção da Lei no 8.009/1990, garantindo o princípio da dignidade humana. Defende que o veículo está sob o seu domínio há anos, sendo devidamente cuidado para evitar o perecimento, e, portanto, inadequada a liminar concedida na origem. Destaca que o bem lhe pertence e que a incapacidade do vendedor demanda dilação probatória afastando a possibilidade de concessão da liminar na origem. Tece demais considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para excluir o impedimento de uso e circulação do bem. Preparo recolhido nos IDs 45936261 e 45936262. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que não estão presentes estes requisitos. Transcrevo a decisão agravada (ID 154494077 dos autos de origem): Recebo a emenda de Id 15321672. A petição inicial preenche os requisitos mínimos exigidos pela lei e não é o caso de improcedência liminar do pedido. MARIO BATISTA GOMES e EUNICE NASCIMENTO GOMES ajuízam ação contra MARCOS NASCIMENTO GOMES. Os autores afirmam ser pais do réu, sendo que este residia com os autores. Informam que o réu tinha procuração do pai para administrar seus bens, bem como que usava o carro do pai. Informam que o réu, apesar de não ter recursos, edificou uma casa e se mudou para a nova residência, tendo levado consigo o carro do pai. Posteriormente, um dos filhos dos autores, irmão do réu, viu o CRLV do veículo e percebeu que o bem estava registrado em nome do réu. Ao questionarem o réu a razão pela qual o veículo do pai estava em seu nome, o réu esclareceu que a transferência ocorreu a título de adiantamento de herança. Os autores sustentam que o primeiro autor não doou o bem ao réu ou fez qualquer adiantamento de herança, até porque perdeu a capacidade civil. Pedem, em antecipação de tutela, a inserção do restrição de bloqueio de transferência e de circulação no bem. A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Registro que está em curso perante este juízo ação a ação n. 0715925-39.2022.8.07.0006 entre as mesmas partes, cujo objeto é a prestação de contas pelo réu ao autor Mario Batista Gomes, em razão da administração feita pelo réu dos bens de Mário em decorrência de outorga de procuração. Na referida ação, Marcos Nascimento Gomes informa que o veículo GM S10 lhe foi doado por Mario Batista no final do ano do ano de 2019 (Id Num. 154022109, pãg 5). Ocorre que no ano de 2020 foi ajuizada ação de interdição de Mario Batista Gomes (autos n. 0702099-14.2020.8.07.0006), o que torna razoável a alegação de inexistência de doação ou de nulidade de eventual doação do veículo por ausência de capacidade civil do doador. Além disso, a validade da doação dependeria da anuência da segunda autora, cotitular do bem em razão do regime de bens do casamento com o primeiro autor. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para determinar a inserção do bloqueio de transferência e de circulação do veículo. Em anexo, o comprovante da realização da diligência. A relação de parentesco estabelecida entre as partes é suficiente Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias, cujo termo inicial será a data prevista no art. 231 c.c art. 335, inciso III, do CPC. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Caso a parte ré não seja encontrada no endereço indicado na petição inicial, a Secretaria deverá diligenciar nos sistemas à disposição deste juízo para a sua localização. Se a parte devedora for pessoa jurídica, as diligências também serão realizadas na pessoa do seu gerente. Na hipótese de a parte residir em comarca localizada fora do Distrito Federal e de a correspondência de citação ser devolvida pelos Correios em razão de ausência da parte em três oportunidades distintas, expeça-se carta precatória para citação. Infrutífera a citação pessoal, deverá ser expedido edital de citação, com prazo de 20 dias. Inicialmente, cumpre destacar que o agravante é policial militar e, portanto, o veículo não é instrumento de seu trabalho, bem como que a Lei no 8.009/1990 exclui expressamente da garantia de impenhorabilidade do bem de família os veículos de transporte, além de o caso dos autos não envolver a penhora de qualquer bem. Discute-se nos autos a possibilidade de determinar o bloqueio de transferência e de circulação do veículo na ação de reintegração de posse ajuizada pelos genitores em face do filho. O réu, ora agravante, afirma que o veículo lhe pertence e que a tutela deferida não origem se revela inadequada. Muito embora o agravante tenha demonstrado a sua qualidade de proprietário do veículo com o documento de ID 45936038, o documento de ID 45936035 revela que ele celebrou uma operação de crédito junto à instituição financeira para a aquisição do referido veículo apenas em 20/8/2021, quando o genitor já estava definitivamente interditado conforme se depreende do termo de curatela de ID 15232813, dos autos de origem. Ademais, inexiste qualquer comprovação de que o veículo foi efetivamente pago ao genitor, apesar da celebração do contrato de financiamento para tal aquisição, colocando em dúvida, inclusive, a legalidade de tal procedimento. Acrescente-se que o agravante anuiu com a interdição do seu genitor na Ação de Interdição no 0702099-14.2020.8.07.0006, inclusive com as informações apresentadas pelo curador provisório por ocasião da audiência de entrevista quanto à propriedade de dois veículos, que incluía a camionete ora em discussão e que foi apresentada naquela petição inicial. Outrossim, diante da divergência entre as partes, entre as razões recursais e os documentos apresentados e com os fatos ocorridos na ação de interdição, faz-se necessária maior dilação probatória para melhores esclarecimentos quanto a legitimidade da propriedade, afastando a possibilidade de concessão da tutela pretendida nessa seara recursal, que é incompatível com a dilação probatória. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Do cotejo da ação de dissolução de união estável entre as partes, sobressai que a propriedade do bem é controversa, porquanto a agravada assevera que o carro foi dado a ela pelo agravante, colacionando, inclusive, fotos do veículo enfeitado para presente. 2. Sobressaindo grande divergência entre as partes, há necessidade de dilação probatória para dirimir a questão, o que é incompatível com o rito do agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662993, 07144410720228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como indevida a concessão da antecipação da tutela recursal ao presente agravo. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensando as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para manifestar-se no prazo legal. Em razão da incapacidade do primeiro agravado, dê-se vista ao Ministério Público. Brasília, DF, 24 de abril de 2023 16:57:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador